Tribunal: TJSP
Processo: 1000825-29.2023.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de contrato, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Taxa de juros do contrato adequado à limitação infralegal. Incidência da IN INSS/PRES no 28/2008, que em seu art. 13, II, limitava a taxa de juros em 2,14% à época da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de contrato, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Taxa de juros do contrato adequado à limitação infralegal. Incidência da IN INSS/PRES no 28/2008, que em seu art. 13, II, limitava a taxa de juros em 2,14% à época da contratação, segundo alteração pela IN INSS/PRES no 125/2021. Custo efetivo total representa a totalidade dos custos do financiamento, inclusive o IOF, e não se confunde com o limite estabelecido pelo INSS. Taxa média de mercado constitui patamar de razoabilidade, não sendo aplicável em substituição ao que convencionado, ausente abusividade. Capitalização dos juros permitida e expressa no contrato. Recurso não provido.